Tribunal: STF
Processo: AP 508
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de extensão.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “não se discute a ausência de acesso à medida cautelar, uma vez que, este acesso foi concedido, contudo, ao analisar os autos, restou configurada a inexistência das r. decisões supramencionadas.”



    Alega que “diante do mesmo fato ‘ausência de juntada das decisões de autorização e prorrogação das interceptações’”, verifica-se ser “impossível exercer o controle de legalidade da atividade de produção de provas”.



    Argumenta que “a r. decisão necessita expressamente enfrentar a ausência de juntada das r. decisões (i) que autorizou o afastamento do sigilo telefônico, bem como, (ii) a ausência de juntada das r. decisões que prorrogaram a medida invasiva por 2 anos.”



    Pontua que “A ausência de juntada das r. decisões que ‘subtraiu’ do próprio d. Poder Judiciário a análise da legalidade da medida de interceptação ultrapassa qualquer circunstância de caráter pessoal, tratando-se estritamente de elementos fático-jurídicos, a exigir observância ao princípio da isonomia, com aplicação do art. 580 do CPP.”



    Requer “que seja sanada a omissão – ausência de manifestação quanto as ausências evidenciadas pela r. sentença – impossibilidade de análise das nulidades reconhecidas por este c. STF pelo duplo grau de jurisdição – narrada.”



    Após a oposição dos presentes embargos, o embargante juntou petição para apontar erro material na decisão que já havia sido embargada.



    É o relatório.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619, do Código de Processo Penal. II - Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.084.824 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEI ESTADUAL Nº 2.042/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANEJO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 626.717 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 11.10.2018) 



    Nos presentes embargos, o próprio embargante confessa que “não se discute a ausência de acesso à medida cautelar, uma vez que, este acesso foi concedido...”



    Sobre esse ponto, a decisão embargada registrou que “O requerente teve acesso à decisão e teve plena condição de contra ela se insurgir, de modo a restar comprovada a integral ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa.”



    Não há, pois, qualquer vício a ser sanado nesta via.



    Além disso, ainda que se considere os argumentos expostos na petição que suscitou a questão de ordem, é importante reiterar que a situação fática-jurídica do requerente é distinta do réu desta ação penal, conforme já demonstrado na decisão anterior, razão pela qual entendo não se tratar de um caso de aplicação pura e simples da regra de extensão prevista pelo art. 580 do CPP.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e indefiro o pedido de indicação de questão de ordem.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente